Tribunal: TJMT
Processo: 1025228-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025228-74.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LINDOMAR DA SILVA COSTA - CPF: 011.376.981-44 (IMPETRANTE), Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU, EM PARTE, A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRCIO VIDAL). O 5o VOGAL (DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE) NÃO LANÇOU VOTO. O 6o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – RAZÃO DO INDEFERIMENTO DEVE SER JUSTIFICADA – INCLUSÃO DO NOME DO IMPETRANTE NA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA SELETIVA - REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE VENCIDO - REQUISITO COM PREVISÃO EDITALICIA – VINCULAÇÃO – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM CONCORDÂNCIA COM EDITAL – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA APENAS PARA JUSTIFICAÇÃO PÚBLICA DO INDEFERIMENTO NA INSCRIÇÃO.

Verificada a existência de direito líquido e certo a ser amparado e a abusividade/ilegitimidade perpetrada pela autoridade coatora, consubstanciada na exclusão do impetrante do processo seletivo,
sem a devida motivação do ato administrativo e a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, o que torna evidente o prejuízo suportado pelo impetrante.

Por outro lado, no que se refere ao pleito de
inclusão do Impetrante na lista de classificação do processo seletivo 003/SES/2023, conforme a classificação que obteve, não pode prosperar o pedido, uma vez não há nos autos documentação comprobatória de que o impetrante cumpriu os requisitos do edital aptos a sustentarem o pleito, podendo ser objeto de nova ação, caso sobrevenham provas a favor deste pedido.

Destaco ainda, que o edital é a “lei do concurso”, necessária à observância dos seus requisitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por LINDOMAR DA SILVA COSTA, contra ato tido como coator praticado pelo
Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso
, consubstanciada no indeferimento sem motivação, na inscrição do impetrante, no processo seletivo simplificado no. 003/SES/2023 de julho de 2023, da Secretaria Estadual de Saúde.

Afirma o impetrante que, encaminhou toda a documentação necessária para a inscrição e avaliação, contudo, teve sua inscrição indeferida sem que houvesse motivação.

Afiança que inconformado com o indeferimento de sua inscrição, apresentou recurso administrativo no dia 15 de agosto de 2023, pugnando pelo deferimento de sua inscrição, uma vez que cumpriu todos os requisitos do edital. Posteriormente no dia 28 de agosto de 2023, o recurso foi julgado IMPROCEDENTE, e novamente sem motivação.

Aduz que, a autoridade coatora descumpriu com o seu dever constitucional e legal de informar ao menos as razões pelas quais indeferiu a inscrição e, ulteriormente, julgou improcedente o recurso apresentado pelo Impetrante.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da medida liminar, para determinar que a autoridade providencie a inclusão do Impetrante na lista de classificação do processo seletivo 003/SES/2023, conforme a classificação que obteve e, ainda, determine que a autoridade coatora, no prazo máximo de 5 dias, apresente fundamentação adequada apontado os motivos que levaram ao indeferimento da inscrição do Impetrante e as razões do indeferimento do recurso interposto por ele contra o ato de indeferimento de sua inscrição.

No mérito, requer a concessão da segurança em definitivo.

O pedido de liminar foi indeferido, ID.
189115652
.

Informações do Estado de Mato Grosso, requerendo seja denegada a segurança ID. 191774670.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID. 200549151, se absteve, alegando a ausência de interesse público no caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que o impetrante, participou do Processo seletivo simplificado n°. 003/SES/2023, da Secretaria Estadual de Saúde abriu inscrições para o seletivo, visando o preenchimento e formação de cadastro de reserva para diversos cargos temporários.

O Impetrante se inscreveu para concorrer às vagas destinadas a pessoa com deficiência para o cargo de enfermeiro a ser exercido no Hospital Regional de Cáceres/MT.

Acontece que, teve sua inscrição indeferida sem que houvesse motivação, e posteriormente, apresentou recurso administrativo, sendo julgado IMPROCEDENTE, novamente sem motivação.

Pois bem.

Importante referir que o princípio da vinculação ao edital representa aqui uma faceta dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia.

No entanto, é importante referir que a falta de critérios claros do Edital dificulta o acesso igualitário aos cargos públicos, já que os pretendentes à vaga não têm conhecimento prévio dos requisitos aos quais devem atender.

Não se deve olvidar que o edital deve trazer claras as regras do concurso, sob pena de violação do princípio da transparência e, reflexamente, da ampla acessibilidade às funções públicas.

Nesses termos, entendo que a Administração deve fornecer os critérios objetivos e suficientes, a fim de se obter a seleção dos melhores candidatos.

Além disso, a transparência das decisões administrativas faz parte do próprio regime democrático, uma vez que viabiliza o controle da sociedade ao acesso aos cargos públicos.

Para o caso dos autos, não é aceitável a omissão quanto ao esclarecimento da nota obtida por cada candidato, pois tal ausência de clareza, vai na contramão ao princípio da transparência e publicidade dos atos públicos.

Da análise dos autos, verifica-se que os atos de indeferimento da inscrição do impetrante, bem como o julgamento de improcedência do seu recurso administrativo, não foram devidamente fundamentados, não observando assim, a necessidade de motivação dos atos administrativos ids. 187370184 e 187370188.

A banca examinadora não aponta, de forma específica, os motivos pelos quais o candidato fora considerado contraindicado.

Destarte, não fora garantido ao candidato, exercer o devido direito ao contraditório e à ampla defesa, acerca da real motivação da exclusão do certame.

Nesse sentido:

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO DIDÁTICA – RECURSO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO DE NOTA – INDEFERIMENTO – CRITÉRIOS NÃO DIVULGADOS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A Administração Pública deve pautar suas ações nos estritos termos da legalidade, moralidade, proporcionalidade, eficiência, segurança jurídica e interesse público.

O ato administrativo, como manifestação unilateral de vontade da Administração Pública, deve obedecer à legalidade de forma ampla, o que corresponde à sua consonância com os princípios constitucionais, importando, assim, na declaração expressa da motivação que levou a sua realização.

(N.U 1005540-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 09/11/2021)

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo a ser amparado e a abusividade/ilegitimidade perpetrada pela autoridade coatora, consubstanciada na exclusão do impetrante do processo seletivo,
sem a devida motivação do ato administrativo e a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, o que torna evidente o prejuízo suportado pelo impetrante.

Por outro lado, no que se refere ao pleito de
inclusão do Impetrante na lista de classificação do processo seletivo 003/SES/2023, conforme a classificação que obteve, não pode prosperar o pedido, uma vez não há nos autos documentação comprobatória de que o impetrante cumpriu os requisitos do edital aptos a sustentarem o pleito.

Além disso, colhe-se dos autos, segundo informações do ESTADO DE MATO GROSSO, o EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N°003/SES/2023, era exigido para o cargo de enfermeiro a conclusão de ensino superior em enfermeiro com registro no respectivo Conselho de Classe/MT, e o impetrante apresentou no ato da inscrição documento de registro no Conselho de Classe com prazo de validade vencido.

O edital prevê:

11. DAS INSCRIÇÕES

11.5 Para as inscrições, os candidatos deverão:

I - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;

II - Anexar arquivo contendo obrigatoriamente: a) Documento oficial de identificação que contenha foto e CPF; b) Currículo Profissional e Documento de Comprovação de Experiência Profissional; c) Documentação exigida para o perfil/função pretendida: Título; Diploma; Curso de Especialização; Curso de Formação Acadêmica/Profissional; Certificado de conclusão de curso; Certificado de curso de Formação Continuada; d) Documento comprobatório com validade de inscrição no Conselho de Classe competente, quando exigido. e) Laudo Médico, quando concorrer a vaga de PcD, conforme previsão constante do item 1.6.1. 11.6 A documentação deverá ser anexada e enviada na área indicada, pois o envio incorreto, arquivo não anexado e/ou corrompido, acarretará a eliminação do candidato.

11.7 Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, assim como a idoneidade dos documentos apresentados, respondendo o mesmo por qualquer irregularidade e/ou ilegalidade que possa vir a ser contestada.

11.8 Não será aceita a inscrição e a documentação exigida fora do prazo estabelecido no presente Edital.

11.9 Não será homologada a inscrição do candidato que deixar de atender quaisquer exigências deste Edital, a qual adere integralmente.

11.10 As inscrições ficarão abertas pelo prazo estabelecido no item 11.4, conforme publicação do Edital no Diário Oficial do Estado, podendo ser encerradas ou prorrogadas no interesse da Administração.

Diante da interpretação literária do edital, verifica-se que o motivo do impetrante ter sua inscrição indeferida foi a apresentação no ato da inscrição, de documento de registro no Conselho de Classe com prazo de validade vencido.

Destaco ainda, que o edital é a “lei do concurso”, necessária à observância dos seus requisitos.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, firmou a orientação no sentido de que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames: "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. (...)" (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012); "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame do princípio da vinculação ao edital. (...) (RMS 22.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 25.10.2007, p. 124)”.

Desta maneira, não há que se falar que o ato de não inclusão do nome do impetrante na lista dos aprovados do processo seletivo simplificado no003/SES/2023 foi ilegal ou nulo, até que sobrevenham provas neste sentido e que poderá ser objeto de análise em outro remédio processual.

Por tais razões, voto por CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA apenas para que o impetrado apresente fundamentação adequada apontando
os motivos que levaram ao indeferimento da inscrição do Impetrante e as razões do indeferimento do recurso interposto por ele contra o ato de indeferimento de sua inscrição
, observando os princípios da publicidade e da motivação do ato administrativo
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024